Tribunal: TJMT
Processo: 1015029-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015029-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.197.869/0001-00 (AGRAVANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ELIVANIR LUIZ BASSETTI - CPF: 414.088.379-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BIANCHINI BASSETTI - CPF: 617.523.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITO CONCURSAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, acolheu parcialmente a impugnação das executadas, afastando a atualização do crédito após a data do pedido de recuperação judicial e homologando o valor devido em R$ 112.532,06.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser classificados como crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ou se se submetem ao plano recuperacional, conforme entendimento do Juízo de origem.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.051 (REsp no 1.840.531/RS), fixou tese no sentido de que a submissão ao plano de recuperação deve observar a data do fato gerador do crédito.
5. No caso dos autos, o crédito de honorários advocatícios decorre de demanda ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a data do trânsito em julgado da sentença que os fixou.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ confirma que, nessas circunstâncias, os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza concursal, devendo ser habilitados no plano de recuperação da devedora.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes de demanda ajuizada antes do pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal e devem ser habilitados no plano de recuperação da devedora.”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Moreschi & Turbino Sociedade de Advogados
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
7a Vara da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no
0009590-41.2013.8.11.0041, movido em desfavor de
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A
e outros, acolheu a impugnação ofertada pelas executadas apenas para afastar do cálculo da parte exequente a atualização posterior à data do pedido de recuperação judicial e, consequentemente, homologou o importe de R$ 112.532,06 (cento e doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e seis centavos) como sendo o valor devido.

Alega que os “
honorários sucumbenciais e isso se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, então o crédito que dali emana, nasceu com natureza extraconcursal, vez que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento somente os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, mas não os posteriores.

Ressalta ainda, que o Juízo monocrático reconheceu “equivocadamente como concursal o crédito de honorários advocatícios de sucumbência, entretanto é evidente a sua extraconcursalidade, porquanto o parâmetro para se aferir a concursalidade ou extraconcursalidade dos créditos provenientes de honorários de sucumbência é a data da sentença, e no caso dos autos, a sentença é posterior ao pedido de recuperação judicial.”.

Ao final, requer seja provido o recurso, para que reconhecido que o crédito da sociedade não se sujeita ao plano de recuperação judicial, vez que os honorários advocatícios sucumbenciais são extraconcursais.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 223727198).

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal tem como fim precípuo verificar se a classificação dos honorários advocatícios como crédito extraconcursal foi correta
.

Denota-se dos autos, que a parte executada apresentou
impugnação ao cumprimento da sentença arguindo excesso execução limitando-se a incidência de correção monetária e juros até a data da Liquidação Extrajudicial (23/02/2017), bem como alega que o Exequente deverá requerer a habilitação do seu crédito junto ao Juízo Recuperatório, isto com base, tendo-se em conta novamente a incompetência deste Juízo para a condução desta lide, na novação da dívida havida, nos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c com arts. 485, IV e 924, I e III do Código de Processo Civil.

Em resposta os Executados requereram a extinção do feito por se tratar de crédito concursal, que deverá ser habilitado pelos credores junto à devedora, bem como requer que a atualização do crédito se dê apenas até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017), perfazendo, in casu, o montante de R$ 112.532,06 (cento e doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e seis centavos). (id. 149451245).

O Juízo monocrático ao apreciar o feito acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença afastando o cálculo da parte Exequente a atualização posterior à data do pedido de recuperação judicial e, consequentemente, homologou o importe de R$ 112.532,06 (cento e doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e seis centavos) como sendo o valor devido e, de consequência JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos termos do artigo 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/2005.

A luz do art. 49 da Lei no 11.101/2005, todos os créditos existentes até a data em que foi protocolizado o pedido estão sujeitos à recuperação judicial.
.

Extrai-se da leitura desse artigo que os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos efeitos da recuperação.

Desse modo, todos os créditos existentes até a data em que foi protocolizado o pedido estão sujeitos à recuperação judicial e aos seus efeitos.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo n. 1.840.531 - RS (Tema 1.051) entendeu que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

O Min. Relator Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do voto paradigma acrescentou que "(...) os créditos ilíquidos decorrentes de responsabilidade civil, das relações de trabalho e de prestação de serviços, entre outros, dão ensejo a duas interpretações quanto ao momento de sua existência, que podem ser assim resumidas: (i) a existência do crédito depende de provimento judicial que o declare (com trânsito em julgado) e (ii) a constituição do crédito ocorre no momento do fato gerador, pressupondo a existência de um vínculo jurídico entre as partes, o qual não depende de decisão judicial que o declare." (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).

Nessa linha de intelecção, o que se deve levar em consideração é a data em que o crédito foi constituído (se antes ou depois do pedido de recuperação judicial) e, em se tratando de honorários advocatícios, o fato gerador é o trânsito em julgado da sentença que os fixou.

No caso em apreço, o Juízo monocrático em sua bem lançada decisão de “considerando que na hipótese vertente, o fato gerador da obrigação que deu ensejo ao crédito objeto do presente cumprimento de sentença é ANTERIOR ao pedido de Recuperação Judicial da parte Executada, porquanto decorrente de demanda distribuída em 08/03/2013, impõe-se o reconhecimento da sua natureza concursal, e, por conseguinte, deve ser submetido ao plano recuperacional.”
sic.

Nesse sentido é a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA SUCUBENCIAL – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO POSTULADO DEVE SE SUJEITAR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. De acordo com o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”2.
No caso dos autos, o pedido de cumprimento de sentença se refere, única e exclusivamente, aos honorários de sucumbência fixados na sentença que julgou procedente a ação monitória e foi proferida em 05/10/2023, ou seja, posterior ao pedido de recuperação judicial da Agravante que se deu em 13/11/2020.3. Logo, o crédito exequendo tem natureza extraconcursal, não se sujeitando ao Juízo da recuperação judicial.
4. Recurso desprovido.

(N.U 1019441-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)
grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EFETIVO PAGAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não há se falar em preclusão, tampouco intempestividade recursal, visto que as matérias deduzidas no presente recurso são divergentes da decisão proferida pelo juízo a quo na data de 06/12/2023.
O crédito exequendo se refere a crédito extraconcursal, visto que os honorários advocatícios são derivados da sucumbência fixada em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial das agravantes.
Portanto, os juros de mora e correção monetária devem incidir até a data do pagamento, visto que se trata de crédito extraconcursal, não sujeito ao plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/05.Logo, inexiste o alegado excesso de execução, devendo ser mantida a decisão agravada. - (N.U 1020545-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) grifei

Assim, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1841960/SP- Tema 1051/STJ) e a jurisprudência deste Sodalício, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025